Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, em face à decisão da QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, que determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, inciso III, c/c art. 513, ambos do NCPC, com a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme § 1o do art. 921 do NCPC. Não há pedido de efeito suspensivo. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo judicial eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004